Tribunal: TRF3
Processo: 5023562-54.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
301/1327)

5023562-54.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023562-54.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: PRIMO CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAFAELA GONCALVES TRINDADE DE SOUZA - PE54022

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSE MARIA DE OLIVEIRA: CRISTIANE FONSECA ESPOSITO - SP237786-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA E ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

- A cessão de crédito previdenciário de natureza alimentar, após a expedição de precatório, é válida e eficaz, desde que atendidos os requisitos constitucionais e regulamentares.

- A vedação do art. 114 da Lei no 8.213/1991 foi superada pela autorização expressa contida no art. 100, § 13, da CF/1988, introduzido pela EC no 62/2009.

- O cumprimento da cessão deve observar as disposições da Resolução CJF no 822/2023, especialmente no tocante à verificação da regularidade do negócio jurídico e à liberação dos valores diretamente ao cessionário.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023562-54.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: PRIMO CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RAFAELA GONCALVES TRINDADE DE SOUZA - PE54022

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

INTERESSADO: JOSE MARIA DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSE MARIA DE OLIVEIRA: CRISTIANE FONSECA ESPOSITO - SP237786-A

RELATÓRIO

Agravo de instrumento em que PRIMO CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS questiona deliberação do juízo da 5.a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP, em sede de cumprimento de sentença, de conteúdo a seguir copiado:

Ante o descumprimento do determinado nos despachos de ID 411408465, ID 359391635 e ID 362609014, indefiroo pedido de cessão de crédito realizado por PRIMO CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP, referente ao precatório protocolo no 20230152333, extrato de pagamento ID 411403552.

Informe o sr. JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA seus dados bancários para realização da transferência bancária (CPF/CNPJ do beneficiário, banco, agência, número da conta, se conta corrente ou poupança, bem como se é isento de imposto de renda), meio mais célere para levantamento do valor.

Observo que o patrono já indicou seus dados para transferência bancária no ID 411773856 (Cristiane Fonseca Espósito Sociedade Individual de Advocacia - patrono), nos termos do art. 262 do Provimento n. 01/20 - CORE, que permitiu a referida transferência (depósito convertido à ordem do Juízo).

Prazo de 5 (cinco) dias.

Após, voltem conclusos para apreciação dos pedidos de transferência de valores.

Int.

As razões recursais vieram assim sistematizadas (destaques constam do original):

IV- DAS RAZÕES RECURSAIS

a) Da validade da cessão de crédito e desnecessidade de homologação pelo juízo da execução.

A cessão de crédito é instituto plenamente admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro (arts. 286 a 298 do CC), inclusive em relação a créditos de precatórios, conforme previsto no art. 100, §13 da CF e no art. 20 e seguintes da Resolução do CJF no 822/2023.

A Resolução no 822/2023 do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre os procedimentos relativos aos precatórios e RPVs no âmbito da Justiça Federal, é expressa ao afirmar que:

· A cessão de crédito independe de autorização ou homologação judicial para a sua validade;

· O papel do juízo da execução limita-se a receber a comunicação da cessão, verificar a documentação mínima e encaminhar ao Tribunal competente, a quem cabe operacionalizar o pagamento ao cessionário.

Assim, a interpretação dada pelo Juízo a quo - de exigir documentos adicionais sob pena de indeferimento da cessão - contraria a diretriz administrativa consolidada pelo CJF, que buscou justamente simplificar e uniformizar os procedimentos relacionados à cessão de precatórios.

O ato normativo do CJF, de caráter vinculante no âmbito da Justiça Federal, afasta a necessidade de homologação e determina que a cessão produza efeitos plenos com a simples comunicação e registro.

Nesse sentido, a decisão agravada, ao indeferir a cessão por suposta ausência de documentação, extrapola os limites fixados pela Resolução 822/2023, frustrando um direito já regularmente constituído e reconhecido em lei (art. 286 CC e art. 100, §13 CF).

Portanto, compete a este Egrégio Tribunal restabelecer a conformidade do procedimento com as normas de regência, determinando que a cessão seja aceita e encaminhada ao TRF para o devido processamento, afastando-se exigências burocráticas não previstas em lei ou na regulamentação do CJF.

O STJ consolidou, ainda, entendimento de que, uma vez comprovada a cessão, o cessionário tem legitimidade para levantar os valores do precatório (AgInt no REsp 1.789.505/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 21/11/2019).

B) - DA NATUREZA PRIVADA DA CESSÃO DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EM CASO DE DÚVIDA

A cessão de crédito é negócio jurídico de natureza privada, regulado pelos arts. 286 a 298 do Código Civil, que não depende de homologação judicial para sua validade, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho da Justiça Federal.

O papel do juízo da execução, em tais hipóteses, limita-se a operacionalizar a transferência do crédito ao cessionário regularmente comunicado, cabendo eventuais discussões sobre a validade ou eficácia do contrato à Justiça Comum, competente para julgar litígios de direito civil.

Assim, ainda que o MM. Juízo de origem entenda não estarem presentes documentos suficientes para comprovar a cessão, a medida adequada não poderia ser o imediato indeferimento do pedido e a transferência dos valores ao cedente originário, pois isso equivale a negar eficácia a um negócio jurídico que escapa à sua competência jurisdicional.

Nessas hipóteses, a solução juridicamente correta seria:

1. Suspender o levantamento do crédito até que as partes resolvam eventual controvérsia sobre a cessão na via própria (Justiça Comum); ou

2. Determinar a consignação judicial do valor, preservando o montante até a solução da disputa, evitando risco de enriquecimento ilícito.

O que não se pode admitir é que o juízo da execução, a pretexto de exigir documentos complementares, afaste unilateralmente a eficácia de um contrato civil válido e transfira o crédito ao cedente, esvaziando completamente o direito do cessionário e gerando insegurança jurídica.

Em suma: havendo dúvida sobre a validade da cessão, o pagamento deve ser suspenso, e não realizado em favor de quem já alienou o crédito.

c) Da desnecessidade de exigências formais excessivas

As exigências documentais impostas pelo juízo de origem extrapolam o que é legalmente requerido, configurando excesso de formalismo incompatível com a eficácia da cessão.

Ainda que houvesse dúvida quanto a algum documento, a medida adequada seria oportunizar prazo suplementar para suprimento, ou manter o precatório bloqueado até ulterior suprimento da demanda, e não simplesmente indeferir a cessão e autorizar o levantamento por quem já não detém a titularidade do crédito.

Requer-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada "reconhecendo-se a validade da cessão de crédito realizada em favor da Primo Capital e determinando-se que o levantamento dos valores seja feito exclusivamente pela agravante.".

Deferido, liminarmente, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o INSS (polo passivo do agravo) deixou de oferecer contraminuta.

Embargos de declaração do agravante rejeitados (ID. 342287735)

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Por ocasião da decisão de Id. 355801911, a que se fez menção acima, restou consignada a motivação a seguir transcrita, por si própria preservada e ora adotada, porquanto hígida, também como razões de decidir neste julgamento, sem que nada de novo tenha exsurgido ao longo do processamento do agravo a infirmá-la, a ela se remetendo em seus exatos termos:

Verifica-se que anteriormente à decisão ora agravada, fora proferido o seguinte despacho:

ID 316487003 e seguintes: PRIMO CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (CNPJ n. 46.420.562/0001-95), representada pela administradora BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ n. 62.232.889/0001-90), comunica cessão de 70% (setenta por cento) do crédito do precatório, protocolo n. 20230152333 (ID 293960299), nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

Determinada, em mais de uma oportunidade (ID 359391635; ID362609014), a apresentação de documentação que comprove a outorga de poderes à pessoa de Sérgio Henrique Brasil Ribeiro Ramalho para representar legalmente a cessionária, a terceira interessada não procedeu com a juntada do documento mencionado até o presente momento.

Caso é que, descumprida a determinação supra, fica o juízo impossibilitado de promover o controle prévio do negócio firmado entre a potencial cessionária e a parte exequente.

Nesse prisma, determino, pela última vez, a intimação da potencial cessionária - PRIMO CAPITAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (CNPJ n. 46.420.562/0001-95), representada pela administradora BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ n. 62.232.889/0001-90) - para que providencie, no prazo de 10 (dez) dias, a juntada de documentação que comprove a outorga de poderes à pessoa de Sérgio Henrique Brasil Ribeiro Ramalho para representar legalmente o terceiro interessado, sob pena de indeferimento da cessão pretendida e imediata liberação do valor bloqueado (ID 411403552) para a parte exequente.

Sem prejuízo, informe o patrono seus dados bancários para realização da transferência bancária (CPF/CNPJ do beneficiário, banco, agência, número da conta, se conta corrente ou poupança, bem como se é isento de imposto de renda), meio mais célere para levantamento do valor, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para expedição de ofício de transferência.

I.

Inicialmente o agravante defende a validade da cessão de crédito e a desnecessidade de homologação pelo juízo da execução.

Após as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n.o 62/2009, não há restrição para a cessão de crédito objeto de precatório, mesmo que de natureza alimentar.

Nesse sentido, o art. 100, § 13, da CF/88:

§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.

Faz-se necessária, para tanto, a comunicação da cessão à Corte de origem do feito e ao ente federativo devedor, conforme art. 100, § 14, da CF/88:

§ 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no § 9o deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 113, de 2021)

Quanto à natureza alimentar do precatório, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática da repercussão geral, que "a cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza" (Tema n.o 361).

No mais, conforme entendimento da 8.a Turma, os dispositivos constitucionais em epígrafe tornaram superado o disposto no art. 114 da Lei n.o 8.213/91:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I - Com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 62/2009, não mais subsiste a previsão do artigo 114 da Lei 8.213/91 que vedava a referida espécie de cessão de créditos, pois a Constituição passou a autorizar expressamente o negócio jurídico em precatórios de qualquer natureza, somente não lhe estendendo ao crédito cedido o benefício da ordem de preferência, previsto no artigo 100, parágrafos 2o e 3o.

II - A análise dos requisitos para a homologação do negócio jurídico cabe ao Juízo a quo, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.

III - Recurso parcialmente provido.

(TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5010391-69.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, julgado em 01/02/2022)

Portanto, inexiste óbice à cessão do crédito objeto da execução, mesmo que originário de ação previdenciária e após a apresentação do ofício requisitório ao Tribunal com a anotação de se tratar de requisitório de natureza alimentar.

Cabe, outrossim, ao juízo da execução, cumprir o disposto no art. 20 e seguintes da Resolução CJF n.o 822/2023, de modo a verificar a regularidade da cessão de crédito a fim de homologá-la ou não.

Por outro lado, é fato que a cessão de crédito não está sendo questionada por nenhuma das partes, de modo que o levantamento do numerário pelo cedente poderá acarretar prejuízo ao agravante.

Isso tudo considerado, suspendo o cumprimento da decisão agravada, determinando que os valores permaneçam depositados nos autos até julgamento definitivo, pela 8.a Turma, do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação acima desenvolvida.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA E ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

- A cessão de crédito previdenciário de natureza alimentar, após a expedição de precatório, é válida e eficaz, desde que atendidos os requisitos constitucionais e regulamentares.

- A vedação do art. 114 da Lei no 8.213/1991 foi superada pela autorização expressa contida no art. 100, § 13, da CF/1988, introduzido pela EC no 62/2009.

- O cumprimento da cessão deve observar as disposições da Resolução CJF no 822/2023, especialmente no tocante à verificação da regularidade do negócio jurídico e à liberação dos valores diretamente ao cessionário.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão